Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Mavery Junior de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.
Expõe-se que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, fato ocorrido no dia 8 de novembro de 2019.
Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista para a garantia da ordem pública, em decisão desprovida de fundamentação válida, sobretudo porque desconsiderou os predicados pessoais favoráveis apresentados pelo paciente.
Afirma que a defesa do custodiado requereu a revogação da prisão preventiva à magistrada a quo, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, porém a decisão foi mantida.
Assegura que o paciente é réu primário (Id. 29776481 - Pág. 16-17), possui profissão definida (Id. 29776481 - Pág. 15), residência fixa (Id. 29776481 - Pág. 10) e exerce atividade lícita (Id. 29776481 - Pág. 2-6), não havendo elementos que indicam que, solto, ofereça riscos à ordem pública.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem liberatória, liminarmente inclusive, para o imediato reestabelecimento o ius ambulandi do beneficiário, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário.
Juntou documentos (Id. 29776481).
É o relatório.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mavery Junior de Oliveira, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
A propósito: “A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator”. (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Observa-se na decisão juntada aos autos pelo impetrante (Id. 29776481 - Pág. 18-22), que a autoridade judiciária, ao manter a preventiva entendeu restarem presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como a necessidade de manter a segregação para garantir a ordem pública, em razão da natureza do delito e da quantidade de drogas apreendida em poder do paciente (11kg de cocaína), que indica a sua possível ligação com organização estruturada na traficância de entorpecentes na região de fronteira com a Bolívia, evitando a reiteração delitiva (pericullum libertatis).
Analisando os fundamentos exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que a M.M. juíza apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, que embora seja motivação taxada como genérica, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desmotivação, ou mesmo a desnecessidade da segregação, haja vista que o paciente fora surpreendido quando transportava considerável quantidade de drogas de alta nocividade e expressivo valor econômico.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo deste procedimento.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo a magistrada instruí-las com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), e encaminhando demais documentos que entender pertinentes para a análise das teses levantadas e do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.